Tribunal: STF
Processo: HC 133254
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Nas hipóteses de crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, em que se verifica, como regra, periculosidade inerente a condutas dessa natureza, o ônus argumentativo a legitimar a prisão processual é reduzido. Inexistência, no caso concreto, de teratologia. 



    3. A superveniência de atos processuais, com alteração do quadro probatório, não permite a análise originária desta Corte quanto ao afastamento da autoria delitiva, pena de inversão da ordem recursal, incumbindo às instâncias próprias o enfrentamento oportuno do tema.



    4. Agravo regimental desprovido.